Tribunal: TJES
Processo: 5001400-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001400-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON VAGNER DE OLIVEIRA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR –
REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA E DIALETICIDADE -
EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS PARA O CADASTRO DE DESPACHANTE NO SISTEMA DO DETRAN/ES – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI FEDERAL Nº 14.282/2021 – CONVÊNIO Nº 042/2021 REGULAMENTOU A LEI – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE -

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade recursal afastadas.

2. A
pós o advento da Lei Federal nº 14.282/2021, regulamentando o exercício da profissão de despachante documentalista, foi imposto expressamente para o exercício dessa atividade o registro no Conselho profissional (art. 5º, III e parágrafo único).

3. Portanto, o Convênio nº 042/2021 impugnado não trouxe qualquer inovação, apenas regulamentou a previsão da lei federal sobre o tema. Precedentes.

4. O próprio impetrante/agravante afirma que se insurge contra o Convênio nº 042/2021 firmado em 17 de Setembro de 2021 (ato apontado como coator), exsurgindo a possível decadência da impetração do mandamus na origem eis que após o prazo de 120 dias. Todavia, a fim de não incorrer em supressão de instância, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem.

5.

Recurso
conhecido e

im
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
neg
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

ROBSON VAGNER DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES nos autos do
mandado de segurança nº 5033679-63.2022.8.08.0024
por ele impetrado em face de ato tido como coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
do SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (Id 4269510), o agravante
sustenta
que a r. decisão
recorrida
padece de contradição ao interpretar o pedido do mandado de segurança sob a ótica de que o despachante de veículo é obrigado a se inscrever junto ao CRDD – Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo para o exercício da profissão, na forma da Lei nº 14.282/2021.

Argumenta
que a referida Lei nº 14.282/2021 regulamenta a profissão de Despachante e não prevê em seu texto como condicionante a exigência do registro obrigatório no Conselho Regional para o exercício da profissão de Despachante, não podendo o Convênio nº 042/2021 de 17 de setembro de 2021 efetivado entre o DETRAN/ES e o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo - CRDD exigir tal inscrição.

A
l
ega
que o CRDD e o SINDESPEES – Sindicato dos Despachantes do Estado do Espírito não possuem competência ou autorização legal para exercer o poder de polícia, não podendo proibir o exercício da profissão que já praticava antes da legislação em vigor.

Aduz
que o Sindicato, por acordo com cooperação com o CRDD, está obrigando os despachantes, para o exercício da profissão, a se filiarem e adquirirem termos de vistoria, cursos e taxas de cadastro com alto custo pela intermediação.

Assim, requer
o provimento do recurso para que seja deferida a medida liminar para
o seu cadastramento como Despachante diretamente junto ao DETRAN/ES.

Decisão proferida no Id 4307073 indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões do DETRAN/ES (Id 4566399), suscitando a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e a violação ao princípio da dialeticidade recursal. E no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo – CRDD/
ES requerendo o desprovimento do recurso (Id 4719999).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 10 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conf
orme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

ROBSON VAGNER DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES nos autos do
mandado de segurança nº 5033679-63.2022.8.08.0024
por ele impetrado em face de ato tido como coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
do SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido liminar.

Passo ao exame das preliminares.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscitou o DETRAN/ES, em sede de contrarrazões,
a ilegitimidade passiva do seu
Diretor Geral,
haja vista
que o bloqueio para emissão da 2ª via de CRV foi realizado pelo Conselho Regional de Despachantes Documentalistas do Espírito Santo e Sindicato de Despachantes do Espírito Santo.

REJEITO a preliminar
pois
o pedido inicial diz respeito à realização do credenciamento diretamente junto à Autarquia de Trânsito, motivo pelo qual em relação à competência para a prática do ato resta configurada a legitimidade
ad causam
da autoridade apontada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Arguiu, ainda
, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
a repetição
de fundamentos apresentados
na petição inicial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a
decisão recorridad
, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do exame do pedido
de

antecipação de tutela recursal.

I
sso porque, conforme consignado, ao revés do defendido pelo agravante,
há expressa previsão legal da obrigatoriedade de inscrição/registro no Conselho Profissional, no caso, Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Espírito Santo para o exercício da profissão,
in verbis:

Art. 5º São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei;

III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.

Parágrafo único. O conselho regional dos despachantes documentalistas, em cumprimento ao inciso II deste artigo, expedirá a habilitação, respeitada a competência adquirida no curso de graduação tecnológica.

Portanto,
prima facie,

o Convênio nº 042/2021 impugnado não trouxe qualquer inovação, apenas regulamentou a previsão da lei federal sobre o tema.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
Mandado de Segurança. Cadastro de despachante documental em Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos
.
E-CRVsp do Detran. Critérios de acesso estabelecidos na portaria de instituição do e-CRVsp (Portaria Detran nº 32/2010), que, em seu artigo 4º, IV, faz referência direta aos requisitos legais exigidos para o regular exercício da profissão de despachante estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.107/92 e pelo vetado artigo 4º da Lei Federal nº 10.602/02.
Exigência de inscrição do impetrante no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas que encontra amparo na Lei Federal nº 14.282/21. Ausência de liquidez e certeza do direito invocado
.
Recurso não provido. (TJSP; APL-RN 1042992-62.2021.8.26.0053; Ac. 16422934; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aliende Ribeiro; Julg. 02/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3273)

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
Concessão da ordem para determinar o cadastramento do impetrante no sistema informatizado e-CRVsp, incondicionada à prévia inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas.
Superveniência da Lei Federal nº 14.282/2021, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista e exige, dentre outros requisitos, o registro no conselho profissional da categoria. Lei nova em vigor que terá efeito imediato e geral e influi no julgamento do mérito da causa. Direito líquido e certo não configurado
.
Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário acolhido. (TJSP; RN 1032882-04.2021.8.26.0053; Ac. 16310641; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 08/12/2022; DJESP 15/12/2022; Pág. 2809)

Importa salientar, por oportuno, que o próprio impetrante/agravante afirma que se insurge contra o Convênio nº 042/2021 firmado em 17 de Setembro de 2021 (ato apontado como coator
)
, exsurgindo a possível decadência da impetração do
mandamus

na origem eis que após o prazo de 120 dias.

Todavia, a fim de não incorrer em supressão de instância, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de
1º grau
.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 30/05/2023